Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-13.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801071-13.2021.8.14.0063

APELANTE: GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela recorrente Giselle Nogueira Vasconcelos, condenada por tráfico de drogas, a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alega a
nulidade da prova
devido à ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e da invasão de domicílio sem mandado judicial.

Argumenta também que a condenação se baseou unicamente no depoimento dos policiais, que não constituem prova suficiente sem outros elementos que a corroborem.

Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

O tribunal rejeitou a preliminar de nulidade da busca pessoal, considerando que a denúncia anônima, acompanhada da
observação dos policiais
, gerou fundada suspeita. A conduta da recorrente e sua associação com Natan, que correspondia à descrição da denúncia, contribuíram para a fundada suspeita. A jurisprudência entende que a busca pessoal não necessita de mandado judicial em casos de flagrante ou fundada suspeita.

O tribunal também rejeitou a preliminar de nulidade por invasão de domicílio, pois esta ocorreu após a prisão em flagrante por tráfico de drogas, configurando crime permanente, o que dispensa mandado judicial.

Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos, visto que não foi demonstrado qualquer interesse em incriminar falsamente os réus. A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo toxicológico.

A dosimetria da pena foi revista, sendo neutralizada a valoração negativa das consequências do crime, por já serem elementares do tipo penal. A pena-base foi redefinida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Houve aumento de 1/6 pela reincidência, totalizando 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Contudo, em virtude do princípio
non reformatio in pejus
, manteve-se a pena original da sentença.

IV. Dispositivo e tese

A apelação foi conhecida e
parcialmente provida
, mantendo-se a condenação de 6 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Art. 244 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
HC 598.051/SP; AgRg no RHC 161.381/RS; RE 603.616/RO; REsp n.º 1.741.697 – PA; TJ-PA - APR: 00001038420128140013; TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG; TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550; TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR.

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801071-13.2021.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

APELANTE: GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE

DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ LUIZ PESSÔA DE MÉLLO FILHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
GISELLE NOGUEIRA VASCONCELOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Os acusados
Giselle Nogueira Albuquerque e Natan Monteiro Barbosa foram presos em flagrante delito por guardar e manter em depósito drogas para venda, sem autorização.

A prisão em flagrante foi homologada e foi designada audiência de custódia por videoconferência. Foi mantida a segregação dos acusados por força do flagrante.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Giselle e Natan com base nos depoimentos de testemunhas e no Auto de Apresentação e Apreensão. A denúncia foi recebida, e os réus foram citados para apresentar resposta à acusação.

A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar em favor de Giselle, solicitando a produção de prova testemunhal e a liberdade provisória por excesso de prazo.

Foram ouvidas as testemunhas de acusação (policiais) e de defesa. Os réus foram interrogados e reiteraram o pedido de revogação da prisão preventiva, que foi negado. Foi determinado o envio do Laudo Toxicológico Definitivo.

O Ministério Público e as defesas apresentaram alegações finais. O Ministério Público solicitou a condenação dos réus.

Os réus foram condenados por tráfico de drogas. O sentenciado
Natan Monteiro Barbosa teve sua prisão preventiva revogada e sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos
. Giselle Nogueira Albuquerque teve sua pena privativa de liberdade mantida.

A Defensoria Pública interpôs apelação em favor da recorrente Giselle. Em suas razões requer preliminarmente a
nulidade da prova
, alegando que a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita; afirma que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita em caso de flagrante delito com fundadas razões justificadas. No mérito, alega que a condenação se baseou unicamente no depoimento dos policiais, que não podem ser considerados prova suficiente sem um arcabouço probatório que os corrobore; subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena base no mínimo legal, alegando que não houve justificativas suficientes para sua elevação.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 3 de outubro de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal.

A busca pessoal na recorrente ocorreu em um contexto específico, após o recebimento de uma
denúncia anônima
que indicava a ocorrência de tráfico de drogas em frente a uma residência. A denúncia descrevia um indivíduo com características físicas específicas vendendo drogas no local. Policiais militares se dirigiram ao local, onde realizaram a abordagem que culminou na prisão em flagrante de Giselle.

Uma denúncia anônima, embora não seja suficiente por si só, pode gerar uma fundada suspeita quando acompanhada de outros elementos que indiquem a verossimilhança da prática delitiva. No caso, a denúncia descrevia um local específico e um indivíduo com características físicas singulares, o que, ao ser confirmado pelos policiais ao chegarem no local.

Destaco que a atuação policial não se baseou apenas na denúncia anônima, mas também na observação do local, que corroborava as informações recebidas e justificava a abordagem. A ação dos policiais, ao se depararem com a situação descrita na denúncia, não se configurou como uma atuação arbitrária ou aleatória, mas sim como um ato de cumprimento do dever funcional de combater o tráfico de drogas.

Ademais, é importante observar que a conduta da Recorrente ao ser abordada e sua associação com o sentenciado Natan Monteiro Barbosa, que possuía as características descritas na denúncia anônima, contribuíram para a fundada suspeita dos policiais. A jurisprudência não exige certeza prévia da prática delitiva para a realização da busca pessoal, mas sim uma probabilidade razoável.

Por outro lado, há entendimento pacificados nos Tribunais Superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência das substâncias entorpecentes.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita. Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Có
digo de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 2: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

A busca domiciliar ocorreu após a prisão em flagrante da recorrente e seu companheiro por tráfico de drogas. A defesa alega que a entrada na residência foi ilegal, pois não havia mandado judicial e nem
fundadas razões
que justificassem a invasão do domicílio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) tem estabelecido requisitos para a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial. É fundamental analisar essa jurisprudência para verificar se a ação policial no presente caso observou os parâmetros legais:

Inicialmente, a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, e a entrada sem mandado judicial é permitida apenas em situações excepcionais.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. As fundadas razões não se baseiam em meras suspeitas ou intuições, mas em elementos concretos que indicam a probabilidade da ocorrência de um crime no interior da residência.

No caso da Recorrente e seu companheiro, a busca domiciliar ocorreu após a prisão em flagrante dos dois por tráfico de drogas. Porém, a ação dos policiais, ao se depararem com a situação de flagrante de tráfico de drogas, justificava a entrada no domicílio para dar continuidade à diligência. A residência estava sendo utilizada como local para prática do crime de tráfico de drogas, como apontam as provas.

O fato de encontrarem substância entorpecente em uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, a acusada foi encontrada com drogas e, logo depois, localizada mais em sua residência, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

3.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

Em que pese os argumentos da recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Segundo consta da denúncia, a
prisão ocorreu após uma
denúncia anônima
informar que um homem branco, forte e com tatuagens estaria vendendo drogas em frente a uma residência no final da Rua W1, no Bairro Castanheira, em Vigia/PA.

Policiais militares se dirigiram ao local e, ao abordarem a Recorrente e o sentenciado Natan, encontraram com eles e na residência uma quantidade de drogas. Os investigados confessaram a prática delituosa aos policiais, afirmando que iniciaram a venda de drogas naquele local há pouco tempo.

A materialidade dos crimes foi comprovada pelo laudo toxicológico definitivo.

Foram apreendidos
“
04 (quatro) pedras da droga conhecida como “OXI”, pesando
aproximadamente 155 (cento e cinquenta e cinco) gramas, 01 (um) invólucro
plástico contendo a droga conhecida como “COCAÍNA”, pesando
aproximadamente 60 (sessenta) gramas, 04 (quatro) embrulhos plásticos contendo
a droga “MACONHA”, pesada em 75 (setenta e cinco
) gramas e R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)”

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha PM Cleodenildo Antônio de Souza, declarou:

“Que é cabo da polícia Militar, comandante da GU composta pelos Soldados Raad e
Everson e nesta data 22/12/2021, por volta das 17hs, receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo branco, forte, com tatuagens no corpo estava comercializando entorpecentes na frente de uma casa, localizada quase no final da Rua W1, Bairro da Castanheira nesta cidade de Vigia. Que de imediato se deslocou acompanhado da guarnição composta pelos Soldados Everson e Raad ao local informado e ao se aproximarem avistaram de imediato o indivíduo que tinha as mesmas características repassadas, NATAN, acompanhado de uma mulher, GISELLE, que ao perceberam a aproximação da guarnição GISELLE se encaminhou para a casa da frente e no caminho se desfez de um embrulho. Que a mesma foi contida em seguida e o embrulho recuperado pelo Soldado Raad, que dentro do embrulho continha 03 Pedaços Fracionados de uma erva seca, prensada, pesando aproximadamente 183 gramas, que presumisse que seja a droga conhecida como Maconha e a quantia de R$59,00 Reais em espécie. Que na mesma ocasião NATAN foi detido pelo soldado Everson e com ele foi encontrado 18 trouxinhas fracionadas feitas de papel alumínio pesando aproximadamente 14 gramas e após uma varredura no local foi encontrado no fundo do quintal, enterrado embaixo de um assoalho de madeira mais 04- Pedras de uma substancia petrificada de cor marrom de forte odor que presumisse que seja o entorpecente conhecido por *OXI, pesando aproximadamente 155 gramas, 01 Um embrulho Plástico contendo um pó esbranquiçado pesando aproximadamente 60 Gramas, que presumisse que seja o entorpecente conhecido por Cocaína, 04 Embrulhos plásticos fracionados contendo uma erva prensada de cheiro forte, pesando aproximadamente 75 gramas que presumisse que seja a droga conhecida por Maconha e a quantia de R$144 Reais em espécie. Que de imediato NATAN confessou que a droga encontrada era dele e que ele tinha começado a comercializar entorpecente a pouco tempo no local. Que diante do exposto foi dado voz de prisão a Natan e Giselle e os mesmos foram conduzidos juntamente com o dinheiro e o entorpecente a esta Depol para fossem enquadrados na forma da lei.
”

Da mesma forma foram as declarações dos policiais militares Adriano Queiroz Raad e Everson Silva da Silva, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

4.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena da Recorrente com a neutralização dos vetores valorados negativamente e consequente redução da pena-base da acusada. Com efeito, analisando o
decisum
, verifico que o Magistrado a quo, ao realizar a dosimetria da pena, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: os antecedentes criminais e as consequências do crime.

Vejamos:

Sobre os antecedentes criminais, a defesa argumenta que houve dupla valoração, consequente
bis in idem
, com a recorrente sendo apenada tanto na primeira fase da dosimetria, em seus antecedentes criminais, tanto na segunda fase, com a reincidência.

No entanto, verifico que a certidão judicial criminal positiva aponta a condenação e execução da pena de dois processos penais, de modo que um, foi suficiente para valorar o vetor antecedentes, e o segundo, para valorar a agravante reincidência.

Logo, nada há a corrigir, devendo ser mantida.

Sobre a circunstância judicial ‘consequências do crime’ o juiz primevo, fundamentou-a nestes termos:
“causam danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando seu futuro. Negativa
.”

Sobre as consequências, verifico que também deve ser neutralizada, posto que malefícios à sociedade e grande quantidade de viciados ou induzir pessoas a se viciar e que isto causa malefícios à saúde são parte dos elementares do tipo, já que a existência desse fato típico vem exatamente para preservar a sociedade e tentar conter a grande quantidade de dependentes químicos.

As justificativas apresentadas já foi enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Neutralizo o vetor referido.

Sendo assim, redefino a pena-base da recorrente, que será valorado pelo patamar de 1/6, percentual correntemente aceito pelos Tribunais Superiores e esta C. Corte para aumentar/diminuir pena de forma objetiva. Assim, a pena-base da acusada, valorado apenas o vetor antecedentes será fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstância atenuante. Há agravante: a reincidência, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não há causa de diminuição. Não há causa de aumento.

Observo que a pena aplicada restou em valor maior do que aplicada pelo juízo de primeira instancia. Assim, tendo em vista que o recurso é exclusivo da defesa e em consonância com o princípio non reformatio in pejus, mantenho a pena aplicada na sentença:
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
neutralizando o vetor
consequências do crime,
porém,
mantendo a pena definitiva da recorrente Giselle Nogueira Albuquerque em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida no regime fechado, sem prejuízo da aplicação da detração, que será novamente realizada, desta vez pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/02/2025